Tribunal: STF
Processo: MS 40708
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP.  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INVESTIGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 30 DIAS. PRESCRIÇÃO E NULIDADES PROCEDIMENTAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Promotor de Justiça do Estado do Pará em face de decisão do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, no âmbito de PAD avocado - procedimento administrativo de avocação nº 1.01009/2025-85.
O impetrante narra que, no curso de processo judicial no qual figurava como parte, declarou residir na cidade de Concórdia do Pará. Todavia, segundo expediente encaminhado por magistrado da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém/PA à Corregedoria Geral do MPPA, tal circunstância não corresponderia à realidade fática. A referida ação judicial foi impetrada em causa própria visando sua nomeação e investidura no cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em virtude de aprovação no certame regulado pelo Edital n. 001/2009-PGJ. 
Investigado por falsidade ideológica, o impetrante alega que a conduta consistente no ajuizamento de ação judicial de cunho particular em defesa de direito privado, não tem qualquer relação de causalidade com o exercício da função pública.
Defende que o PAD avocado pelo CNMP é nulo desde a origem, pois o ato originário de comunicação à Corregedoria foi praticado por juiz sem jurisdição. Isto porque, segundo o impetrante, a petição do magistrado foi encaminhada à Corregedoria em 3/4/2025 “mais de um ano após o processo ter sido remetido ao TJ/RN por decisão judicial anterior transitada em julgado (29/05/2023). O juiz não detinha mais jurisdição sobre o feito”. Tratando-se, portanto, de procedimento disciplinar inexistente, defende que o ato de comunicação à corregedoria não produz efeitos e nem interrompe a prescrição. 
Argumenta também pela nulidade da Portaria de instauração do PAD, porquanto subscrita por autoridade (Corregedor-Geral) que declarou sua suspeição por foro íntimo. Entende que diante da declaração de suspeição, os atos praticados no PAD seriam nulos de pleno direito, nos termos do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará. 
Sustenta, ainda, haver prescrição, ocorrida antes do PAD e da avocação do PAD pelo CNMP, consoante arts. 181, I, e 182, I, ambos da LCE nº 057/2006. Nas palavras do impetrante:

“O fato imputado ocorreu em 02/05/2023. O prazo prescricional de 2 anos (LC 57/2006, art. 181, I) consumou-se em 02/05/2025. A instauração do PAD ocorreu em 21/07/2025, após a consumação. A avocação pelo CNMP ocorreu em 23/09/2025, também após a consumação. Não houve ato interruptivo válido”
Pleiteia liminar para suspender imediatamente os efeitos do despacho proferido nos autos da avocação nº 1.01009/2025-85, bem como do PAD em desfavor do impetrante até o julgamento final do writ. Ao final, requer a concessão da segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ou a nulidade do PAD e também do ato originário de comunicação que gerou a instauração de PAD. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do MPPA, por entender que inexistem elementos que justifiquem a avocação.
Em 28/1/2026 o impetrante informa o julgamento do PAD por acórdão do CNMP, na sessão de 27/1/2026 (Docs. 18 a 20).
A autoridade coatora prestou informações, defendendo preliminarmente a inexistência de prescrição (Doc. 31). No mérito defende que o impetrante cometeu infrações disciplinares consistentes no descumprimento de dever funcional do art. 154, incisos I e XXXIII, da Lei Complementar Estadual nº 57/2006, c/c os arts. 14 e 15 da Resolução CNMP nº 261/2023. Assim, defende legalidade da manutenção da decisão que aplicou ao impetrante penalidade de suspensão pelo prazo de 30 dias. 
Na sequência, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. AVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO INCORRETO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DE CONDUTA ILIBADA NO ÂMBITO PÚBLICO E PARTICULAR (ARTS. 14 E 153 DA RES. CNMP 261/2023) E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA (ART. 154, XXXIII C/C II, DA LCE Nº 57/2006). PENALIDADE DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 30 DIAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADES PROCEDIMENTAIS. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP. VIOLAÇÃO DE  DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (Doc. 47)
 
É o relatório. DECIDO.

A Constituição, ao prever a competência do CNMP na atuação de órgão de controle externo do Ministério Público (CRFB/88, art. 130-A, § 2º), tem como escopo o controle de legalidade e de mérito das decisões tomadas pelos membros do Ministério Público. 
Como é cediço, o Conselho Nacional do Ministério Público é órgão de controle externo da instituição do Ministério Público em relação ao qual a Constituição da República aduz, em seu art. 130-A, § 2º, IV, que:

“Art. 130-A (...)
§ 4º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, cabendo-lhe:
(…)
IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares dos membros do Ministério Público da União ou dos Estados há menos de um ano;” (grifo nosso)

As hipóteses de análise, por esta Corte, do que apreciado pelo CNMP são absolutamente restritas, sendo necessária verificação de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, sob risco de o Supremo Tribunal Federal se transformar em corte revisional do referido órgão especializado. 
In casu, ante a conjuntura fática analisada, não entrevejo situação que clame a revisão do órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional do Ministério Público, mormente porque não se trata decisão manifestamente irrazoável, abusiva ou teratológica.
Ab initio, não há de se falar em prescrição. Como bem pontuou a autoridade coatora, a prescrição deve ser afastada pelas seguintes razões:

“A defesa ignora que a Lei Orgânica do MP/PA adota, para a Administração, a teoria da actio nata (artigo 182 da  LCE/MPPA) Nesse sentido, a LCE do Pará é uma exceção no cenário nacional: enquanto a maioria das leis orgânicas conta o prazo da data do fato, a legislação paraense estabelece que o prazo prescricional se inicia com a "ciência da infração" pela Administração. 
No caso dos autos, o fato (petição inicial) foi praticado em 2023. A Administração (CGMP/PA) só teve ciência inequívoca da irregularidade quando o Juiz de Direito Dr. Miguel Lima Reis Júnior, integrante da Turma Recursal, remeteu cópia do Agravo de Instrumento nº 0800305- 47.2023.8.14.9000.
O prazo prescricional, que começou a fluir da ciência (03/04/2025, conforme Certidão de fl. 21), foi validamente interrompido pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria Nº 0022/2025-MP/CGMP), conforme expressa previsão do Artigo 183, inciso I, da LCE nº 57/2006.22
Assim, inexistindo o decurso do prazo legal de dois anos entre a ciência inequívoca do fato pela Administração e a instauração do PAD, rejeito cabalmente a preliminar de prescrição.”

No mérito, melhor sorte não socorre ao impetrante. Verifico que, em razão de sucessivas declarações de suspeição dos julgadores locais (Corregedor-Geral e Subcorregedor-geral), o procedimento foi avocado consoante competência constitucionalmente atribuída ao CNMP, nos termos do art. 130-A, § 2º, III, da CF. Assim, não há que se falar em nulidade em razão de suspeição dos referidos julgadores e nem em ilegalidade ou inconstitucionalidade da avocação do PAD. Nesse sentido colaciono a ementa do acórdão do CNMP que esclarece a questão:

“PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO. PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONSISTENTE NA PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM JUÍZO E ATENTAR CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES ANALISADAS E RECHAÇADAS. PROCEDÊNCIA DO PAD. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. 
1. Procedimento Administrativo Disciplinar Avocado a partir de decisão Plenária proferida na Avocação n. 1.01009/2025-85, proferida na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada no dia 11 de novembro de 2025, que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará para avocar o Processo Administrativo Disciplinar –PAD nº 005/2025- CGMP/PA. 
2. Na origem, o Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2025-CGMP/PA, foi instaurado pela Portaria Nº 0022/2025- MP/CGMP, datada de 21 de julho de 2025, em face do Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) Arlindo Jorge Cabral Júnior, na qual lhe foi imputada a prática, em tese, de infração disciplinar consistente no descumprimento de dever funcional previsto no art. 154, incisos I e XXXIII, da Lei Complementar Estadual nº 57/2006, c/c os arts. 142 e 153 da Resolução CNMP nº 261/2023, que institui o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro. 
3. Revelam os autos que o referido PAD nº 005/2025-CGMP/PA, iniciou-se em decorrência de expediente encaminhado pelo ilustre Juiz de Direito Dr. Miguel Lima Reis Júnior, integrante da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, remetendo à Corregedoria-Geral do MPPA, cópia do Agravo de Instrumento nº 0800305-47.2023.8.14.9000, interposto contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, que havia acolhido pedido formulado pelo referido Promotor de Justiça, determinando ao Estado do Rio Grande do Norte que o nomeasse e empossasse no cargo de Promotor de Justiça Substituto, para o qual fora aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2009, consignando na petição inicial que residia na cidade de Concórdia do Pará, quando, em verdade, não ali residia, havendo, portanto, indícios da prática de falsidade ideológica. 
4. Preliminares de nulidade por suspeição, prescrição da pretensão punitiva, incompetência da via administrativa (Súmula 08 do CNMP) e supressão de instância devidamente analisadas e rechaçadas, sendo todas manifestamente improcedentes.
5. Evidenciada violação a dever funcional previsto no art. 154, I, da LCE nº 57/2006 e aos preceitos éticos de integridade previstos nos arts. 14 e 15 da Res. CNMP 261/2023, ao praticar a infração disciplinar de falsidade, inserindo declaração de domicílio sabidamente falsa em petição inicial (Processo nº 0800331- 55.2023.8.14.0105), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e fraudar a regra de competência. 
6. De igual modo, evidenciada violação a dever funcional de "zelar pelo prestígio da Justiça", previsto no art. 154, XXXIII c/c II, da LCE nº 57/2006, ao cometer ato atentatório à dignidade da justiça, praticando fórum shopping mediante fraude processual e quebrando os deveres de lealdade e boa-fé que se exigem de todos os litigantes, e de forma agravada de um membro do Ministério Público. 
7. Processo administrativo disciplinar julgado procedente, com a consequente aplicação de penalidade de suspensão pelo prazo de 30 dias em desfavor do Promotor de Justiça processado” (grifos do MPF - fls. 1.371/1373)”

Dessa forma, tendo o CNMP examinado a conduta de seu membro forma adequada e fundamentada, aplicando a sanção de forma regular, com base nas provas colhidas, não entrevejo como, na via estreita do mandado de segurança, verificar a irregularidade da punição imputada sem imiscuir-se no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede. Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DO PEDIDO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, V). 2. O constituinte garantiu legitimidade ampla para a propositura do Pedido de Revisão perante o CNJ, não havendo qualquer limitação em relação a quem possa provocar essa espécie de processo, mormente porque o seu escopo é o controle de legalidade e de mérito de decisões tomadas por outros órgãos administrativos. Daí não ter relevância, no plano jurídico, identificar um interesse direto do requerente, ao delatar a prática de uma ilegalidade, com o pedido de controle ou revisão formulado perante o órgão de controle. 3. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 4. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32246 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 04.11.2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 33848 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2016)

“Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Processo administrativo disciplinar. Proporcionalidade da pena de cassação de aposentadoria. Alegada inconstitucionalidade do art. 42 da LC nº 35/1979. 1. A decisão agravada foi proferida em amplo juízo de cognição e está em plena consonância com o entendimento firmado pela Corte, o que, por conseguinte, afasta de plano qualquer alegação de violação dos princípios do devido processo legal e da colegialidade. 2. O procedimento disciplinar foi conduzido por autoridade competente, que concluiu pela aplicação de pena prevista em lei, com amparo nas provas colhidas ao longo do procedimento. Impõe-se, destarte, reafirmar que conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo. 3. As penas disciplinares previstas no art. 42 da LC nº 35/1979 estão de acordo com o estabelecido no art. 4º, inciso VI, do RICNJ e com o art. 103-B, § 4º, III, da CF. 4. A pretensão para que se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 42 da LOMAN mostra-se desconectada do caso dos autos, uma vez que uma tal decisão não produz qualquer efeito na decisão do c. CNJ apontada como ato impugnado. Ausente, portanto, o pressuposto subjetivo do interesse jurídico de agir. 5. Agravo regimental não provido”. (MS 28790 - ED, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/9/2013).

Nesse quadro, tenho que o impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo capaz de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. 

Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF. Custas pelo impetrante.

Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente